Tribunal: TJSP
Processo: 2264755-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Verificação do cálculo pelo contador judicial - Acolhimento da impugnação para acatar o cálculo apresentado pelo expert judicial – Conta que padece de equívoco – Refazimento determinado – Recurso provido em parte.